Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719522-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A impetrante interpôs agravo interno da decisão que indeferiu a liminar. A autoridade coatora já prestou informações e o prazo para a Procuradoria Regional da União - 1a Região/DF transcorreu sem manifestação. Assim, primeiramente e por celeridade processual, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora